Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-22.2022.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-22.2022.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: GERVASIO BARRETO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do banco réu e negou provimento ao recurso adesivo do autor, julgando improcedentes os pedidos de renegociação de dívida rural e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao, segundo o embargante, não analisar a controvérsia sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, da inversão do ônus da prova e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, concluindo pela ausência de comprovação, por parte do autor, do requerimento administrativo tempestivo para o alongamento da dívida, requisito indispensável para a configuração do direito pleiteado.

5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a sua interpretação sobre as provas e o direito aplicável não configuram omissão, contradição ou obscuridade, mas sim uma tentativa de obter um novo julgamento da causa, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e REJEITAR
o aclaratório interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01